Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A responsabilidade do Estado é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do art. 37 da CF, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Isso, "em regra", como se disse, pois, em se tratando de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.
2. A partir do momento em que há ordem judicial a ser cumprida pela Administração, como no caso vertente, em que se determinou que o Distrito Federal fornecesse à parte autora determinado medicamento, surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. Daí que o descumprimento da ordem, nesse caso, materializa a omissão específica, dando ensejo à responsabilização objetiva da Administração.
3. Comprovado que a letargia no cumprimento da decisão judicial, que determinou a concessão do remédio, agravou a doença da autora, causando-lhe danos irreversíveis, resta configurado o ato ilícito, o que enseja a condenação por danos morais.
4. Apelo parcialmente provido.